Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
LEONARDO DE SOUSA BARBOSA, que se encontra recluso na PDF 1, Bloco D, Ala D, Cela 05, apresentou petição endereçada a este e. Tribunal de Justiça. Apresenta pedido, de próprio punho, para que seja analisada a comutação da pena e a possibilidade de ser agraciado com indulto, assim como a homologação dos dias trabalhados, no ano de 2016. Pelo despacho de ID. 34947086, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que realizasse a fundamentação técnica e a devida instrução dos autos. É o breve relatório Decido. Conforme petição de ID. 34992346, a Defensoria Publica do DF informou que o pedido de remição do período trabalhado no ano de 2016 pelo requerente já foi devidamente apreciado e computado no seu relatório de situação processual executória. Igualmente, já foram remidos os dias trabalhados entre outubro de 2019 e 2020. Outrossim, assinala que o pedido de aplicação do indulto relativo ao Decreto 9.246/2017 foi apreciado pelo Juízo da VEP e indeferido. Neste cenário, observo em relação aos pedidos formulados que o detento não se encontra desamparado dos serviços de assistência jurídica, sendo ressaltado pela Defensoria que “a execução da pena vem sendo devidamente acompanhada em primeira instância, sendo que os pedidos de comutação/indulto formulados com base nos decretos presidenciais de 2015 e 2016 serão remetidos ao Núcleo da Defensoria Pública atuante junto à VEP/DF para análise”. Não se observa qualquer ilegalidade flagrante e a análise de qualquer pedido em relação à situação executória do requerente resultaria em manifesta supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. Portanto, INDEFIRO a petição, nos termos do artigo 89, inciso III XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator